Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-21.2018.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. IMÓVEL. AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. COMPROVAÇÃO. PARTILHA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. USUCAPIÃO.1 – União estável. Não há controvérsia sobre a existência de união estável entre as partes fixadas na sentença, no período compreendido entre maio de 2002 a maio de 2011.2 – Comunhão parcial de bens. Partilha. Salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725, do CC). Tanto os bens adquiridos na constância da união estável, sob o regime de comunhão parcial, quanto as dívidas contraídas em prol da entidade familiar devem ser igualmente partilhadas, salvo os bens que cada cônjuge possuía ao casar e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar. Ausente demonstração de que o recorrente adquiriu o bem indicado por esforço próprio fora do período de união estável, conclui-se pela ocorrência do esforço comum e pela comunhão patrimonial.3 – Da usucapião familiar. Abandono do lar. A usucapião familiar é estabelecida em favor de quem exerce, por 2 anos ininterruptos e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família (art. 1.240-A do Código Civil). O abandono do lar não se caracteriza pelo simples afastamento físico, mas pela ausência de assistência moral e material à família (STJ AREsp 1.599.061, Rel. Ministro Marco Buzzi, publicado em 27/11/2019). “O requisito "abandono do lar" deve ser interpretado na ótica do instituto da usucapião familiar como abandono voluntário da posse do imóvel somado à ausência da tutela da família, não importando em averiguação da culpa pelo fim do casamento ou união estável”. (Enunciado 595, da VII Jornada de Direito Civil). Ausente o abandono não se reconhece a usucapião.4 – Recurso conhecido e desprovido.
(ve)